Tribunal: TJSP
Processo: 1006968-15.2018.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AINDA EM CURSO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Extinção do feito

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AINDA EM CURSO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Extinção do feito sem julgamento de mérito em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1006968-15.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido REGINALDO CORREA LEITE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram o feito sem
resolução de mérito em sede de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1006968-15.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: REGINALDO CORREA LEITE
VOTO No 14787
AÇÃO ACIDENTÁRIA PROBLEMAS NA COLUNA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AINDA EM
CURSO
IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE
PEDIR
E
PEDIDO

LITISPENDÊNCIA

RECONHECIMENTO EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO
ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Extinção do feito sem julgamento de mérito em sede de
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Reginaldo
Correa Leite, trabalhador rural, em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente típico de trabalho, ocorrido no ano de 2004, que lhe causou
lesões na coluna vertebral. Refere que, por força de decisão judicial, obteve, a partir
de 23.12.2010, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, contudo, foi
convocado para perícia administrativa, realizada em 11.06.2018, e teve seu benefício
cessado. Alega não possuir condições de retornar ao trabalho. Postula a concessão
de benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 72/83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Réplica às fls. 101/109.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 157/164).
Realizou-se audiência de instrução (termos às fls.
200/203).
A sentença de fls. 219/220 julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez ao
autor, desde a sua cessação, com juros de mora e atualização monetária. A decisão,
ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% sobre o valor da causa, antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, e
determinou a remessa necessária.
Não houve interposição de recursos voluntários
(certidão a fls. 361).
É o relatório.
O feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, ante
a ocorrência de litispendência.
Com efeito, verifica-se, em consulta aos sistemas SAJ
e E-SAJ, a existência de outra lide acidentária (processo n° 0028193-
94.2007.8.26.0320), com identidade de partes, pedido e causa de pedir, distribuída
perante a 3a Vara Civil de Limeira em 14.12.2007, anteriormente, portanto, ao
presente feito (distribuído em 11.07.2018), que se encontra pendente de julgamento
de recurso extraordinário.
Da análise dos referidos processos, vê-se que as partes
são as mesmas, assim como a causa de pedir (problemas na coluna), e os pedidos
(concessão de benefício acidentário).
Portanto, forçoso reconhecer que há ação idêntica,
anteriormente ajuizada e ainda em trâmite, fato que impede a discussão da matéria
neste feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, impõe-se o reconhecimento da litispendência
e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
485, inciso V do atual Código de Processo Civil.
A definição de litispendência, como ensina Cássio
Scarpinella Bueno, “é dada suficientemente pela própria lei processual civil nos §§
1o a 3o do art. 301. Litispendência é a repetição de uma mesma ação ainda em
curso. A identidade de ações depende da identidade das partes, da causa de pedir e
do pedido”. (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. I, pag. 415).
Reza o artigo 337, parágrafos 1o, 2o e 3o, do atual
Código de Processo Civil, que é claro ao caracterizar a ocorrência de litispendência:
“Art. 337. (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.”
§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que
está em curso.
Revela-se irrefutável a existência de uma ação anterior
julgada procedente, absolutamente idêntica, entre as mesmas partes, o mesmo
pedido e causa de pedir, distribuída na mesma Comarca, importando na ocorrência
da litispendência.
Nesse sentido, precedentes dessa Colenda Câmara:
9092803-68.2008.8.26.0000
Apelação/Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator: João Negrini Filho
Comarca: Diadema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/09/2010
Data de registro: 08/10/2010
Outros números: 8487565100
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-
DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
MALES DIVERSOS - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR
COM PEDIDO IDÊNTICO - PROCESSO EXTINTO NOS
MOLDES DO ART. 267, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - DECISÃO MANTIDA. Recurso improvido.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL FUNDAMENTADO EM MATÉRIA DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTA
CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior já decidiu que "a
ratio essendi da litispendência é que a parte não promova
duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se,
em regra, ocorre quando o autor formula em face da
mesma parte, o mesmo pedido, fundado na mesma causa de
pedir. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez,
comporta exceções, pelo que, por força desses princípios
depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é
possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou
mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que:
electa una via altera non datur". (MS 8483/DF, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205).
2. Da análise das razões do acórdão recorrido, constata-se
que a apreciação de quesitos que identificam ações
propostas, como pedido, causa de pedir e identidade de
autoria, provocam a conclusão de que o Tribunal de
origem, para o deslinde da questão, partiu de argumentos
de natureza eminentemente fático-probatória. Logo, o
exame no recurso sub examen demandaria o revolvimento
de provas dispostas nos autos, o que é defeso ao STJ em
vista do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag no 1313253/MT, Min. Rel. Humberto Martins
Segunda Turma, julgam. 14/09/2010, DJ 24/09/2010)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Saliento que nada impede que o autor requeira, no bojo
do processo n° 0028193-94.2007.8.26.0320, a reativação de sua aposentadoria.
Fica, por fim, revogada a tutela antecipada concedida
em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, decreto a extinção do feito, sem julgamento do mérito, conforme
artigo 485, V, do atual Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator